Tribunal: TJMT
Processo: 1017881-29.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017881-29.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA - CPF: 569.997.631-00 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 357.127.911-53 (EMBARGADO), THIAGO VOLPATO MINGONETTI - CPF: 016.259.971-40 (EMBARGADO), OUROBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 20.063.284/0001-72 (EMBARGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CAUTELAR ANTECEDENTE – BLOQUEIO DE VALORES - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INOCORRENTES - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar em omissão quando todos os pedidos e teses foram apreciadas pelo julgador. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1017881-29.2019.8.11.0000 (ID nº 36559460 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de Capital)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RIVANDA HELOISA DE ALMEIDA contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017881-29.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Capital, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida nos autos
da
“
Cautelar Antecedente
” (Número Único 1043938-92.2018.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca da Capital), que indeferiu o pedido formulado pela agravante/ré para fosse liberado o saldo bloqueado em sua conta bancária no valor de R$ 315 mil, pois, segundo entendeu o magistrado, “
embora até o momento não se verifique nos autos do processo criminal de nº 14458-48.2019.811.0042, qualquer indício da participação
(da corré Rivania)
nos fatos descritos na inicial, fato é que os valores por ela recebidos foram depositados pelos autores, mesmo a ré
(Rivania)
dispondo de meios adequados para proceder à cobrança de seu alegado crédito junto ao réu Cleverson
” (cf. ID 35294971).

A embargante, circunstanciando o quadro fático nos autos de origem, em longo arrazoado, alega que o v. acórdão padece de omissão consistente na falta de apreciação da tese de que o julgador de piso não poderia alterar o decidido anteriormente sem que houvesse “
fato novo
”, enfatizando que o pedido liminar cautelar foi concedido após o julgador acolher o pedido de reconsideração formulado pelo agravados/autores nos autos de origem; aduz, ainda, que o v. acórdão é omisso e contraditório ao concluir pela manutenção do bloqueio de valores insistindo em que restou comprovado que a agravante não participou do negócio jurídico entabulado entre os agravados, e que apenas celebrou mútuo verbal com o agravado Cleverson Rodrigues Machado, dizendo que a omissão consiste no fato de que o v. acórdão ignorou o conjunto probatório por ela produzido a corroborar sua alegações, especialmente os depoimentos prestados em inquérito policial, “
mensagens, transferências bancárias, cheques, manifestação ministerial etc
” (cf. fls. 11 ID 36559460), além de não ter se pronunciado sobre a alegação de que os valores bloqueados são indispensável para o tratamento de saúde da agravante.

Pede, assim, sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, reformando o v. acórdão, para desbloquear os valores encontrados em conta corrente de sua titularidade.

Em suas contrarrazões, os agravados combatem as razões recursais e pugnam, ao final, pela rejeição do recurso (cf. ID 41234989).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de maio 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, de modo que
a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não há omissão no julgamento, porquanto, não há nenhuma tese recursal sobre a qual o v. acórdão não tenha se pronunciado,

tampouco pedido não apreciado, e muito menos contradição que ocorre no julgado consistente na “
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão”
(STJ - Terceira Turma - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 27/06/2017 - DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

Após análise da integralidade do conjunto probatório existente nos autos desde sua interposição até sua submissão ao julgamento do recurso por este Tribunal, o v. acórdão concluiu pela manutenção da decisão por entender que as arguições deduzidas pela agravante demandam dilação probatória, repelindo as teses defendidas pela agravante, que centralizou forças apenas para defender que não participou do negócio jurídico – compra e venda – entabulado entre os agravados, daí porque não há omissão, e muito menos contradição.

Como constou do v. acórdão:

“
A decisão hostilizada deve ser mantida, pois, não resta comprovado de forma satisfatória a não participação da agravante na compra e venda entabulada entre os litigantes, sendo prematura a assertiva de que a corré/agravante recebeu o valor de R$ 315 mil a pedido de corréu Cleverson Rodrigues Machado, para quem ela teria emprestado essa quantia em momento pretérito à alienação do imóvel rural objeto do litígio, empréstimo que teria sido pactuado apenas de forma verbal.

O art. 586 do CC estabelece que o “
mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade
”.

Conquanto a lei não exija requisitos específicos à celebração do mútuo, admitido sua celebração entre particulares, causa estranheza nos dias atuais alguém realizar empréstimo em dinheiro de quantia tão elevada, como foi o caso dos autos, sem respaldar o mútuo em qualquer prova documental, como por exemplo, um contrato, um cheque, uma nota promissória etc, assegurando comprovação da existência e validade do empréstimo no intuito de exigir a contraprestação que lhe é devida, caso o devedor venha inadimplir sua obrigação.

No caso, no interesse de comprovar a assertiva de empréstimo verbal realizado entre a agravante e o agravado Cleverson Rodrigues Machado, para além de print’s de conversas travadas entre eles em aplicativo de mensagem instantânea – “WhatsApp” -, a agravante instruiu os autos com cópia de diversos comprovantes de transferência bancária, contudo, essa transação foi efetivada em conta de titularidade de terceiros, e não apenas do corréu Cleverson Rodrigues (cf. fls. 24/30 ID 19955999 dos autos de origem).

Diante desse contexto, a tese de empréstimo verbal de quantia de significativo vulto ainda depende de elementos substanciais que não se encontram nos autos neste momento; as provas trazidas pela agravante ainda infundem dúvida sobre a efetiva realização do alegado empréstimo verbal.

Assim, pela análise do conjunto probatório recursal, ainda não há demonstração segura e convincente da tese deduzida pela agravante, de modo que, por enquanto, mostra-se imprescindível a instauração do contraditório, assegurada a ampla dilação probatória, quando então poderão ser apuradas as alegações fáticas de lado a lado quanto às questões controvertidas; ademais, o julgador ordenou apenas o bloqueio de valores, permanecendo os valores bloqueados depositados em conta única vinculada aos autos.

Pelo exposto, ratifico a decisão constante do ID nº 26675027, e nego provimento ao recurso”.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020